Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DE AGRAVANTES GENÉRICAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA. CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME ABERTO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Réu condenado por infringir por duas vezes o art. 147 do CP, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente.
2. Faz-se prescindível a realização de perícia nos áudios enviados por meio de aplicativo telefônico, porquanto não há dúvida quanto ao seu conteúdo nem em relação às pessoas nele envolvidas, conforme precedente.
3. Na situação sub judice, a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima que se socorreu da autoridade policial, registrou ocorrência e requereu medidas protetivas, cuidando-se crime formal que se consumou com a simples conduta do acusado.
4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. 4.1. Uma vez constatada que a pena-base foi majorada indevidamente em 1/2 na segunda fase da dosimetria sem a fundamentação adequada para tanto, é cabível a sua redução para que seja observado o aumento de 1/6 em relação à agravante verificada na hipótese.
5. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena não viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, porquanto se trata de réu reincidente, de acordo com a inteligência da alínea “c”, do §2o, do art. 33 do CP.
6. Apelação conhecida e provida em parte.